Tribunal: TJSP
Processo: 2121210-86.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RECLAMAÇÃO – DECISÕES PROFERIDAS EM INVENTÁRIO - PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AÇÃO QUE NÃO CONSTITUI SUCEDÂNEO RECURSAL - MANIFESTA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - CARÊNCIA DA AÇÃO RECONHECIDA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499477
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no
2121210-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é reclamante DALVA
LIMA DE AGUIAR, é reclamado MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA
COMARCA DE VOTUPORANGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram a petição
inicial e julgaram extinto o processo sem resolução do mérito. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2121210-86.2020.8.26.0000 -Voto no 31873-ASY
2
RECLAMAÇÃO No 2121210-86.2020.8.26.0000
Comarca :
VOTUPORANGA 1a VARA CÍVEL
Ação :
INVENTÁRIO no 1000514-83.2020.8.6.0664
Reclamante:
DALVA LIMA DE AGUIAR
Reclamado :
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA
COMARCA DE VOTUPORANGA
VOTO No 31873
RECLAMAÇÃO
DECISÕES PROFERIDAS EM INVENTÁRIO -
PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA -
INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AÇÃO QUE
NÃO CONSTITUI SUCEDÂNEO RECURSAL - MANIFESTA AUSÊNCIA DE
INTERESSE DE AGIR - CARÊNCIA DA AÇÃO RECONHECIDA -
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - PROCESSO EXTINTO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Vistos.
Trata-se de reclamação interposta por Dalva Lima de
Aguiar em face da decisão proferida pela 1a vara cível da comarca
de Votuporanga nos autos do inventário dos bens deixados pelo
falecimento de Odmir Waideman Puga.
Sustenta a autora, em suma, que as decisões do
Magistrado de primeira instância estão violando seus direitos
garantidos constitucionalmente para que possa ingressar com o
inventário do falecido, nos termos da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Afirma que o indeferimento de abertura do
inventário não é contemplada para impetração de agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2121210-86.2020.8.26.0000 -Voto no 31873-ASY
3
instrumento, conforme elenca o artigo 1015, do Código de Processo
Civil. Alega que a decisão proferida não se justifica, posto que
conviveu em união estável com o falecido por 15 anos, tendo sido
adquiridos inúmeros bens na constância do convívio, o que a
legitima para ser inventariante. Argumenta que a Constituição
Federal/1988 equiparou a união estável ao casamento, garantindo o
direito de herança. Pede, ao final, a concessão da justiça gratuita,
que seja reconhecido, de imediato, seu direito de abertura do
inventário e o arrolamento de todos os bens e a procedência da
reclamação.
Distribuída a este Relator, os autos foram remetidos
diretamente à Mesa para julgamento.
É o relatório.
Segundo consta, a requerente ajuizou, em 11.09.19,
ação de reconhecimento e dissolução de união estável, cumulada
com partilha e arrolamento de bens em face de Odmir Waideman
Puga (Processo no 1007864-59.2019.8.26.0664 - fls. 49/82), que
veio a falecer em 18.01.20, o que levou à requerente à interposição
de Inventário (Processo no 1000514.83.2020.8.26.0664
fls.
280/338).
Alega a requerente que o juízo a quo vem proferindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2121210-86.2020.8.26.0000 -Voto no 31873-ASY
4
diversas decisões que contrariam seus direitos e a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, ajuizando, por tais razões, a presente
reclamação.
Pois bem. A reclamação é cabível nas hipóteses
elencadas no artigo 988, do Código de Processo Civil, quais sejam:
“Artigo 988: Caberá reclamação da parte interessada
ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III garantir a observância de enunciado de súmula
vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal
em controle concentrado de constitucionalidade;
IV garantir a observância de acórdão proferido em
julgamento de incidente de resolução de demandas
repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
Trata-se, portanto, de instrumento processual restrito,
excepcional, reservado para situações de grave afronta à autoridade
deste Tribunal ou de decisões dos Tribunais Superiores, o que não
se verifica na hipótese destes autos.
Com efeito, analisando-se as alegações constantes na
inicial em cotejo com aquilo que restou decidido nos
pronunciamentos ora impugnados, conclui-se que o presente
inconformismo não se enquadra em nenhuma das hipóteses
elencadas no artigo 988 do Código de Processo Civil, sendo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2121210-86.2020.8.26.0000 -Voto no 31873-ASY
5
autora almeja, em verdade, a reversão de tais decisões em seu favor.
Ora, a requerente insiste que o juízo a quo indeferiu a
abertura do inventário por ela pleiteada, assim decidindo:
“Vistos.
Recebo a redistribuição da presente ação nos termos
do r. Despacho de fls. 218, contudo, por ora, deixo de
promover
o
apensamento
à
declaratória
no
10078964-59.2019.8.26.0664, por uma questão de
organização processual.
Também, tendo em vista o momento processual em que
se encontra a referida ação, determino a suspensão do
presente inventário até o resultado da mesma.”
Em primeiro lugar, embora a requerente insista que tal
decisão não possa ser impugnada por agravo de instrumento, uma
vez que não contemplada no rol do artigo 1015, do Código de
Processo Civil, ignorou por completo o contido no parágrafo único
de referido dispositivo legal que prevê que “caberá agravo de
instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de
liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no
processo de execução e no processo de inventário” g.n.
Desta forma, o recurso cabível para impugnar tal
pronunciamento seria o agravo de instrumento, conforme disposto
expressamente na legislação processual civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2121210-86.2020.8.26.0000 -Voto no 31873-ASY
6
Em segundo lugar, o juízo a quo não indeferiu a
abertura do inventário, mas apenas determinou sua suspensão até o
resultado da ação declaratória.
Além disso, da análise dos autos não se verifica a
alegada violação aos direitos da requerente pelas decisões
impugnadas.
Pelo contrário. Depreende-se da documentação que
instrui a inicial que o juízo a quo está conduzindo ambos os
processos, sendo certo que o reconhecimento ou não da união
estável é matéria de mérito e será ainda objeto de sentença e
qualquer questão ali resolvida que não comporte agravo de
instrumento não estará preclusa e poderá ser apreciada em eventual
apelação interposta contra decisão final ou nas contrarrazões (artigo
1009, §1o, do Código de Processo Civil).
Desse modo, forçoso reconhecer que, ao ajuizar a
presente reclamação, a autora utilizou-se de meio processual
inadequado para a pretensão de ver reexaminado e decidido o
mérito da controvérsia de acordo com sua tese, não se verificando,
por ora, sequer indício superficial de violação à competência ou
autoridade desta Corte de Justiça, tampouco a enunciados de
súmulas vinculantes, devendo, pois, ser considerado carecedora da
ação, por manifesta ausência de interesse processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2121210-86.2020.8.26.0000 -Voto no 31873-ASY
7
A respeito de tal entendimento, já se manifestou esta
Corte de Justiça:
“*Reclamac aÞo - Reclamac aÞo de decisaÞo interlocutoìria
que indeferiu tutela provisoìria requerida pelo
reclamante em ac aÞo de repetic aÞo de indeìbito c.c.
indenizatoìria por perdas e danos - Reclamac aÞo
cabiìvel para preservar a compete ncia e garantir a
autoridade das decisoÞes dos Tribunais - Intelige^ncia
dos arts. 195 do RITJSP e art. 988 do CPC/2015 -
Agravo como recurso cabiìvel de decisaÞo interlocutoìria
que indefere tutela provisoìria, nos termos do artigo
1.015, I, do CPC/2015 A reclamac aÞo naÞo se presta a
suceda neo
recursal
Precedentes
do
STJ
-
Indeferimento
da
petic aÞo
inicial.*”
(TJSP,
Reclamac aÞo
no
2185552-14.2017.8.26.0000,
13a
Câmara de Direito Privado, Rel. Francisco Giaquinto,
j. 27.10.17 v.u.)
Nestes termos, cumpre indeferir liminarmente a
petição inicial, em razão da impossibilidade de saneamento do vício,
extinguindo-se o processo sem resolução do mérito.
Em consequência, deve a autora arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica
suspensa diante da gratuidade processual, cujo pedido ora se defere.
Assim, diante do exposto, pelo meu voto, INDEFIRO
A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem
resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, incisos I e VI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2121210-86.2020.8.26.0000 -Voto no 31873-ASY
8
cumulada com 330, inciso III, todos do Código de Processo Civil.
Erickson Gavazza Marques
Relator